Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-71.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Recurso Ministerial. Cassação de decisão que determinou a retificação do cálculo para aplicação do percentual de 40% da pena imposta. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Aplicação do

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Recurso Ministerial. Cassação de decisão que determinou a retificação do cálculo para aplicação do percentual de 40% da pena imposta. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Aplicação do entendimento desta Col. Segunda Câmara de Direito Criminal. Recurso não provido.